Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-22.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001770-22.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EGIDIO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
TUTELA DE URGÊNCIA.
E
EM RELAÇÃO A PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS.
CONFIGURAÇÃO.

1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artig
o
1.022
,
I, II e III do CPC
.

2. No caso vertente, assiste razão ao embargante, uma vez que o pedido de tutela antecipada não foi apreciado. Considerando tratar-se de benefício de caráter alimentar, concedo a tutela de urgência, a fim de determinar ao INSS a imediata implantação da aposentadoria especial concedida no acórdão.

3. Da mesma forma, merece acolhimento os Embargos da autarquia previdenciária quanto a
omissão em relação a prescrição de parcelas vencidas, considerando o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida.
E
mbargos declaratórios acolhidos para corrigir o vício apontado
para constar que, na cobrança dos valores em atraso,
em sede de liquidação,
deverá ser observada a prescrição quinquenal.

4.
Embargos de declaração ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001770-22.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante EGIDIO CONCEICAO DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.